Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0725012-97.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORTES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59891061, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORTES, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. Não houve interposição de apelo dirigido para o STJ (ID 60770972). O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 62959373), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que aos autos fosse aplicado o Tema 182 (AI 742.460). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, o aumento da pena em 1/6 (um sexto) decorreu da aplicação de lei específica, a Lei Antidrogas (11.343/2006), e não da utilização dos critérios definidos pelo artigo 59 do Código Penal. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 182. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014